Tribunal: TJMT
Processo: 1031697-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031697-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VINICIUS CURVO NUNES - CPF: 965.837.541-34 (AGRAVANTE), GRACIELA KARBIA HIRACAKA - CPF: 855.326.061-53 (AGRAVADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERSPECTIVA DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ATENDENDO ORIENTAÇÃO DO STJ.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo mensal, em favor da agravada, no contexto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a decisão que fixou os alimentos provisórios está adequadamente fundamentada e se atende aos critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade previstos no art. 1.694 do CC.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem observou os parâmetros legais e levou em consideração a vulnerabilidade da agravada, evidenciada por alegações de violência psicológica e patrimonial, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Restaram demonstrados indícios suficientes de necessidade da alimentanda e de capacidade contributiva do alimentante, compatíveis com o caráter provisório e emergencial da decisão, reforçados pela natureza sumária da análise em tutela de urgência.

5. A fixação dos alimentos provisórios no montante de um salário-mínimo reflete medida adequada e proporcional, sem prejuízo de reavaliação após a instrução processual.

6. Há, entretanto, a necessidade de se estipular prazo de duração da prestação alimentícia assegurando ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que insira/reinsira e ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios, que ora se fixa em 01 ano a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
provido, em parte
.

Tese de julgamento: "A fixação de alimentos provisórios no âmbito de dissolução de união estável deve atender aos critérios do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a cognição sumária da tutela de urgência e a aplicação da perspectiva de gênero nos casos de alegada violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 1.566, III, 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 300; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 14 e 14-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1023797-68.2024.8.11.0000; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VINICIUS CURVO NUNES
contra a decisão proferida pela Dra.
Hanae

Yamamura
de Oliveira, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha, c/c Condenação por Dano Patrimonial, Financeiro e Moral n. 1017511-45.2024.8.11.0042, ajuizado por
GRACIELA KARBIA HIRACAKA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada para fixação de alimentos provisórios à agravada no valor de um salário-mínimo mensal (ID. 171118290, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de fixação dos alimentos provisórios carece de fundamentação probatória suficiente e caracteriza
error
in procedendo
, sustentando que a Agravada não demonstrou necessidade financeira e que, na verdade, se encontra em plena capacidade laboral, exercendo a profissão de biomédica em diversas clínicas, com rendimentos aptos a suprir seu sustento.

Com essas considerações, requer seja provido o agravo de instrumento para aplicar o efeito translativo e julgar extinta a ação originária, sem resolução de mérito,

acolhendo a preliminar de incompetência de Juízo.

Alternativamente, pugna pelo
“provimento ao recurso para que se extirpe a obrigação de prestação de alimentos provisórios à agravada e reinicie o prazo para apresentação de defesa”
(sic).

A liminar vindicada foi por mim indeferida no ID. 252381681.

Em suas contrarrazões (ID. 258174170), a Agravada pleiteia o desprovimento do presente recurso, sob o argumento de que os fundamentos apresentados carecem de base jurídica sólida e não se sobrepõem às razões já acolhidas pela decisão recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no ID. 260182155, destacando que
“os argumentos que o Agravante traz à baila, prima facie, são insuficientes para se sustar a decisão que fixou a verba alimentar na origem”
, recomendando o desprovimento do recurso.

O feito foi levado a julgamento em Sessão Ordinária de Julgamento do Plenário Virtual ocorrida no período entre 04
a
05 de fevereiro de 2025, com acórdão publicado em 07/02/2025 (ID. 266636786), sem observar o pedido de retirada de pauta e remessa para julgamento pelo plenário híbrido para a realização de sustentação oral formulado pela parte Agravante em 24/01/2025 (ID. 263740783).

Em razão disso, o Agravante opôs embargos de declaração no ID. 267163781, que foram por mim rejeitados, porém, de ofício, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, decretei a nulidade do acórdão em ID. 266636786, para que seja o recurso submetido a novo julgamento pelo plenário híbrido, possibilitando às partes proferirem sua sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, do art. 93, § 3º, do RI/TJMT e do art. 4º, § 13 da Portaria n. 298/2020/PRES (ID. 267183776).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Incompetência do Juízo

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ainda que não nominada com este título, o Agravante suscitou preliminar de incompetência do Juízo, alegando que
“mesmo ciente da existência da ação prévia e da prevenção do juízo de família, a agravada preferiu distribuir nova ação perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, buscando indevidamente o juízo que, segundo entendimento costumeiro, favoreceria os interesses da mulher”
(sic).

Entretanto, tal matéria resta superada, uma vez que a própria decisão agravada cuidou de extinguir parcialmente o feito, sem resolução do mérito, no que diz respeito à pretensão de partilha de bens, nos seguintes termos:

“
[...]
2. Partilha de bens: incompetência das Varas de Violência Doméstica.

De proêmio, importa consignar que o art. 14-A, § 1º, da Lei Maria da Penha, expressamente exclui da competência das Varas de Violência Doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

Vale acrescer, a cumulação do pedido de partilha de bens não afasta a competência da presente Vara para apreciação dos demais requerimentos, sob pena de se mitigar o exercício dos direitos e garantias de gênero definidos na Lei n. 11.340/06.

É este o entendimento do e. TJMT:
(...) (
TJ/MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 1016918-21.2019.811.0018).

Tratando-se de
incompetência
, portanto, impõe-se ao presente caso a
extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, no que diz respeito à pretensão de partilha de bens
.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 14-A, §1º, da Lei n. 11.340/2006,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO, no que diz respeito
à pretensão de partilha de bens
.
[...]”

Ademais, o feito de origem apura a suposta prática de violência patrimonial contra a Agravada, o que atrai a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

Por tais razões, não há que se falar na incompetência do Juízo de origem, de modo que
REJEITO
a
preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, cinge-se dos autos que
GRACIELA KARBIA HIRACAKA
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/ Partilha, c/c Condenação por Dano Patrimonial, Financeiro e Moral
em face de
VINICIUS CURVO NUNES
,

sustentando que conviveu em união estável com o Requerido entre 28/04/2023 e 28/08/2024, relacionando-se de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.

Aduziu que durante o período de convivência, o Recorrido a teria convencido a suportar o pagamento de diversas despesas financeiras, contribuir com a reforma do apartamento do Requerido, bem como teria sido induzida a entregar seu automóvel como parte do valor para aquisição de um novo veículo.

Argumentou que o fim da união estável trouxe consequências para sua saúde emocional, momento em que desenvolveu severo quadro de ansiedade e depressão, passando a necessitar do acompanhamento psicológico prestado pelo serviço de assistência às vítimas de violência doméstica, de modo a comprometer sua rotina de trabalho e finanças pessoais.

Por essa razão, requereu, em sede de tutela de urgência, o pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de alimentos provisórios.

O Juízo de origem proferiu a decisão ora recorrida (ID. 171118290), deferindo parcialmente

o pleito liminar, fixando alimentos provisórios em favor da Requerente/Agravada, nos seguintes termos:

“
[...]
1. Análise com perspectiva de gênero.

[...]

2. Partilha de bens: incompetência das Varas de Violência Doméstica.

De proêmio, importa consignar que o art. 14-A, § 1º, da Lei Maria da Penha, expressamente exclui da competência das Varas de Violência Doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens:

[...]

Vale acrescer, a cumulação do pedido de partilha de bens não afasta a competência da presente Vara para apreciação dos demais requerimentos,
sob pena de se mitigar o exercício dos direitos e garantias de gênero definidos na Lei n. 11.340/06
.

É este o entendimento do e. TJMT:

[...]

Tratando-se de incompetência, portanto, impõe-se ao presente caso a extinção parcial do feito,
sem resolução do mérito
, no que diz respeito à pretensão de partilha de bens.

3. Alimentos provisórios: parcial deferimento.

A parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência antecipada, a concessão de alimentos provisórios, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do artigo 300, “caput,” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

[...]

Analisando-se as argumentações dispendidas, bem como as provas apresentadas,
nesse contexto de cognição sumária
, verifico que a demandante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Em primeiro momento, a situação quanto à
união estável encontra-se sumariamente comprovada nos autos
, apta a demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, a que as partes possuíam, consoante os documentos (fotos e vídeos) anexos à petição inicial.

Necessário se ter em evidência que a
compreensão conjunta
do
dever de mútua assistência
(art. 1.566, CC), do
princípio da solidariedade
familiar (art. 3º, I, CF/88) e da
boa-fé objetiva
(art. 113, CC),
possibilitam que o ex-companheiro
que não tem condições de suprir sua própria subsistência
receba, em caráter temporário, alimentos
, até que reúna condições para arcar com o próprio sustento.

Contudo, a proteção alimentar do ex-companheiro
é medida excepcional
em um relacionamento rompido, o que
demanda a comprovação quanto às necessidades da parte alimentanda e a capacidade financeira do alimentante
.

No caso dos autos, tem-se que a
necessidade
de alimentos provisórios da autora
decorre de alegada ocorrência de violência psicológica
(incapacidade de laborar) e
violência patrimonial
(assunção de diversas dívidas contraídas pela autora na constância do relacionamento, de forma induzida), sofridas pela requerente.

A situação relatada pela autora exige cautela
, sobretudo porque atrelada à alegada violência psicológica sofrida, na qual a demandada teria comprometido sobremaneira a sua vida financeira para a construção de uma vida em conjunto com o requerido.

Cediço é que
a autora obteve a concessão de Medidas Protetivas de Urgência (em trâmite na presente Vara), em razão dos fatos ora narrados
, o que reforça um contexto de necessário resguardo à autora, vítima de violência doméstica.

No que concerne à
possibilidade do alimentante
, ora requerido, consta dos autos informativos de que o demandado possui empresas em seu nome (Ids. 168955138, 168955139 e 168956291), o que comprova a sua possibilidade ao pagamento dos alimentos provisórios.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT:

[...]

Atenta, aos critérios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sobretudo em razão do atual momento de cognição sumária, entendo que
o montante de um salário-mínimo é apto a acautelar os direitos fundamentais à vida digna da autora, em perspectiva dimensionada à equidade de gênero
,
sem prejuízo de nova análise após a devida formalização do contraditório
, bem como realização de estudo psicossocial.

4. Conclusões.

Diante do exposto, com fulcro no art. 14-A, §1º, da Lei n. 11.340/2006,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO
, no que diz respeito à pretensão de partilha de bens. Verificada a presença dos requisitos autorizativos em sede de cognição sumária,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência antecipada
, para o fim de fixar alimentos provisórios em favor da autora, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, até ulterior deliberação.

Os valores deverão ser pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário diretamente na conta da requerente, a qual deverá ser informada pela demandante nos autos.

[...]”.

Pois bem.

Em que pese as alegações do Agravante, entendo que a decisão não comporta reforma.

Vejamos.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se sempre o trinômio
necessidade
-
possibilidade-proporcionalidade
, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.

Na hipótese, o Agravante sustenta que a decisão recorrida configuraria
error
in
procedendo por ausência de provas robustas que justifiquem a concessão de alimentos provisórios.

No entanto, tal concessão tem caráter de urgência e visa garantir a subsistência da parte que demonstra estar em situação de vulnerabilidade, até que haja decisão definitiva no processo.

Nesse contexto, a cognição exigida é sumária, sendo suficiente que os elementos
apresentados
revelem a
probabilidade do direito
e o
risco de prejuízo
à parte necessitada, caso os alimentos não sejam concedidos de imediato.

Além
disso
, como bem delineado pelo Juízo singular, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
. Portanto, a decisão aborda a vulnerabilidade da autora com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), enfatizando a relevância da análise sob as lentes de gênero, considerando as alegações de violência psicológica e patrimonial a fim de garantir proteção e assegurar direitos fundamentais.

A
fixação
de alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo fundamentou-se nos critérios previstos no art. 1.694 do Código Civil. A
necessidade da Agravada
foi demonstrada pela comprovação da convivência estável e da situação de dependência econômica da autora, enquanto a
possibilidade
do Agravante foi evidenciada pela existência de empresas registradas em seu nome (ID. 258174185). Quanto à
proporcionalidade
, entendo ser valor razoável, suficiente para suprir as necessidades básicas da Agravada sem impor ônus desproporcional ao Agravante, dada sua situação financeira.

Ainda que o agravante questione a veracidade das alegações da agravada, não se pode ignorar que a análise detalhada das provas será feita em momento oportuno, no curso do processo principal. Nesta fase inicial, basta que a agravada demonstre indícios de sua necessidade, o que foi feito ao descrever as circunstâncias que lhe impediram de manter sua autonomia financeira (ID. 258174171, 258174176, 258174177, e 258174179).

Além do mais, consultando os autos de origem, em recente audiência realizada em 30/01/2025, houve acordo parcial no feito tendo as partes convencionado que “...
concordam com reconhecimento e a dissolução da união estável entre as partes, pelo período aproximado de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, tendo início em 28/04/2023 a 28/08/2024
.
”
, não havendo consenso, contudo, acerca
dos demais temas ali discutidos
.

Foi também juntado Relatório de Estudo
Psicosocial
(ID 179847788) atestando que a ora agravada declarou não estar trabalhando, dependendo da ajuda de familiares e amigos. De sua vez, o agravante se negou a ser entrevistado.

Os documentos apresentados pelo Agravante para tentar demonstrar que a Agravada possui plena capacidade financeira não são suficientes para afastar a necessidade de alimentos provisórios. A simples existência de registro de agenda de atendimentos ou de atuação profissional não comprova que a Agravada esteja auferindo renda
suficiente
para suprir suas necessidades básicas.

Nessa esteira, à vista do cenário apresentado, não há como eximir o Agravante da obrigação da prestação dos alimentos provisórios fixados sem a devida dilação probatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
.
DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-COMPANHEIRA
.
MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III, 1.694 e 1.695 do Código Civil. 2. O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário
a
sua realocação no mercado de trabalho. [...]
No caso, os alimentos serão devidos até decisão acerca da partilha dos bens do casal que se encontram em posse do agravante ou ulterior deliberação do magistrado de origem
. Precedentes. 4.
Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada
. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812542-55.2020.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado – grifo nosso)

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE CÔNJUGES - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
In
casu
, na fase instrutória do feito, as partes terão a oportunidade de produzir provas no sentido de dirimir tanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos como a necessidade da agravada
. (TJMT. N.U 1023797-68.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024,
DJe
13/10/2024) (
g.n
.)

Assim
, entendo que concessão dos alimentos provisórios, portanto, foi
medida acertada e proporcional
, não sendo possível, em cognição sumária, proceder ao exaurimento dos alimentos, devendo-se
aguardar a instrução processual
.

Entretanto, se no momento não é possível
“
extirpar a obrigação
”
como pretende o Agravante, entendo como necessário estabelecer um prazo razoável de duração para a prestação dos alimentos,
tal como sugerido no douto parecer ministerial encartado no ID (260182155), notadamente quando anota que: “
Como é possível observar, a orientação do STJ é de que a pensão deve ser arbitrada, em regra, com tempo determinado, assegurando ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que insira/reinsira e ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios.
”

Sendo assim,
de modo a possibilitar que a Agravada reestabeleça sua saúde mental/emocional, bem como se reestruture financeiramente, sem que a prestação acabe por configurar uma obrigação de sustentá-la indefinidamente, de forma vitalícia, já que ambos aparentam ter condições para prover o próprio sustento,
a obrigação alimentar deve persistir pelo período máximo de 01 ano a partir do arbitramento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VINICIUS CURVO NUNES
, apenas para fixar o prazo de duração de
01 um ano
para a prestação alimentícia compensatória, a partir da fixação pelo Juízo
s
ingular na decisão recorrida, tempo suficiente para possibilitar à Agravada se reestruturar emocionalmente e financeiramente sem o auxílio do
ex-convivente
,
mantendo, contudo, a verba alimentar no patamar fixado na decisão agravada
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025